Tribunal: TJES
Processo: 0005069-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005069-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE SA e outros

APELADO: CLERIA LUCIA OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – SEGURO-SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – RESP Nº
1.716.113/DF –
JULGADO – TEMA 1016 – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – NULIDADE E REVISÃO DO REAJUSTE ANUAL EXCLUÍDAS DA SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO CONDICIONAL – AFASTADA – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CRITÉRIOS QUE APONTAM A APURAÇÃO DO PERCENTUAL NÃO DEMONSTRADOS – EXIGÊNCIA DOS TEMAS REPETITIVOS 952 1016 DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE NOVO PERCENTUAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

N
ão merece ser acolhido o pleito da apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
tendo em vista que o julgamento do REsp.
1.716.113/DF
foi concluído e firmado o Tema Repetitivo 1.016.
Pedido de suspensão do processo rejeitada.

2.
D
iferentemente do que sustenta a apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, embora o julgamento tenha extrapolado os limites da demanda, não o fez por deferir pretensão diversa da formulada
(
extra petita)
pela parte requerente, mas, por ter incluído pedido não formulado, o que configura,
na verdade,
vício
ultra petita.
C
onsiderando
que o reconhecimento de vício consistente na falta de congruência decorrente de sentença
ultra petita
constitui matéria de ordem pública e que a sua constatação permite a exclusão do pedido deferido para além dos limites da demanda,
rejeit
a-se
a alegação de julgamento
extra petita
, porém,
suscit
a-se
de ofício e acolh
e-se
a existência de julgamento ultra petita para
excluir
da sentença apelada a nulidade e revisão dos juros anuais aplicados ao contrato firmado entre as partes.

3.

Longe de condicionar o julgamento
da demanda
a qualquer questão, a sentença apelada resolveu a lide ao determinar o
an debeatur
e estabelecer que o
s
índice
s

de reajustes
deve
m
ser afastado
s
e revisto
s
, tendo, apenas, relegado para a fase de liquidação de sentença a aferição do
quantum debeatur
, que deverá ser aferido pela realização de cálculos atuariais. Por conseguinte,
inexistindo o vício de
nulidade da sentença por
error in procedendo
apontado pela apelante
CLÉRIA LÚCIA OLIVEIRA BARROS
e considerando ser este o único fundamento
recursal
,
o apelo interposto deve ser desprovido.

4.

E
mbora
a cláusula contratual
relativa ao reajuste por faixa etária
atenda
formalmente
ao disposto no art. 15 da Lei 9.656/98
,
por outro lado,
não
define
ou apresenta
os critérios para o reajuste questionado como
exigem os precedentes vinculantes acerca da questão (Temas 952 e 1016 do STJ)
, comprometendo,
pois,
a transparência da relação contratual
sub judice
e o direito de informação da
requerente/
apela
da
.
Ademais, deve-se
obstar
que o
usuário/segurado
, atingindo as faixas etárias fixadas, veja-se impedido de continuar mantendo o pagamento das respectivas mensalidades por absoluta incompatibilidade entre
tal
valor e seus rendimentos, o que implicaria em violação ao artigo 15, §3º, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

5.

C
aberia
às

apelante
s/requeridas
a demonstração de que o percentual
de
76,20%
,
aplicado em razão da mudança de faixa etária da
autora/
recorrida, estaria dentro dos parâmetros considerados legais
e proporcionais
,
trazendo aos autos a
demonstração de como chegou àquele valor.
Conclui-se, portanto, que comporta nulidade a cláusula contratual que preveja reajuste por mudança de faixa etária com base exclusivamente nesta circunstância, visando forçar a saída do idoso do plano.

6.
Preliminar de julgamento
ultra petita suscit
ada de ofício e acolhida.

Recurso
s

des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Antes de analisar as alegações recursais, passo a enfrentar, em preliminar recursal, o pleito de suspensão do presente recurso em razão da afetação do
REsp nº
1.716.113/DF ao julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.

-
PRELIMINAR RECURSAL -
SUSPENSÃO DO RECURSO – RESP Nº

1.716.113/DF

A apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

sustenta, em suas razões recursais que o presente julgamento deve ser suspenso até que o C. STJ conclua o julgamento do REsp.
1.716.113/DF,
sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Sem maiores delongas, não merece ser acolhido o pleito da ora apelante tendo em vista que o julgamento do recurso especial citado foi concluído e firmado o Tema Repetitivo 1.016, com a seguinte tese jurídica:
“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

Por conseguinte, julgado o Recurso Especial Repetitivo citado pela apelante e firmado o precedente vinculante decorrente do mesmo, não há razão para a determinação de suspensão do presente apelo.

Rejeito o pedido de suspensão do recurso interposto
.

Superada a preliminar recursal, passa-se à análise da admissibilidade dos apelos interposto e de suas razões recursais.

Nos termos do Relatório, tratam-se de apelações cíveis interpostas por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, BRADESCO SAÚDE S/A e por CLÉRIA LÚCIA OLIVEIRA BARROS

contra a
sentença
de fls. 382/387
, proferida pel
o
Ju
íz
o
de Direito da
4
ª
Vara
Cível de Vila Velha
,
que
julgou procedente a Ação Declaratória em epígrafe, para determinar “
a)
a revisão contratual, aplicando ao valor das mensalidades apenas os reajustes anuais e de mudança de faixa etária que encontrem amparo em cálculos atuariais, a ser apurado em cumprimento de sentença;
b)
a devolução, de maneira simples, dos valores pagos a maior pela Requerente, apurados nos termos do item anterior, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação”. Nesses termo
s
, condenou a duas primeiras apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

A apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
argumenta em
suas razões recursais
de fls. 390/409
,
preliminarmente, a nulidade da sentença apelada por julgamento
extra petita,
bem como a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do REsp nº 1.716.113/DF. No mérito sustenta,
em síntese
que

(1)

não
há afronta à Lei 9.656/98 e tampouco ao Estatuto do Idoso, pois as cláusulas e os cálculos para a manutenção do equilíbrio financeiro da contratação foram estabelecidos com base em diretrizes legais
;
(2)

s
e a lei permite, para os contratos firmados após o Estatuto do Idoso, um aumento para a última faixa etária em até 6 vezes, tem-se que, apesar de um percentual elevado de reajuste, não há ilegalidade no mesmo
;
(3)

o
T
ema 952/STJ entendeu pela ausência de abusividade dos aumentos das prestações de seguros e planos de assistência à saúde, vinculados à idade do beneficiário;
(4)
apenas os planos individuais e familiares obedecem a percentuais de reajuste estabelecidos pela ANS, conforme a Resolução Normativa nº 171/2008, de modo que os planos coletivos por adesão, como é o caso do seguro-saúde discutido nos autos, têm suas mensalidades reajustadas de acordo com os critérios estabelecidos nos respectivos contratos;
(5)
o aumento questionado, envolvendo a contratação coletiva mantida com a operadora foi de 17,35%.

Nesses termos, pede a anulação da sentença em relação a revisão do
percentual de
aumento anual e a suspensão do processo até que o REsp 1.716.113/DF seja julgado. No mérito, pugna pal reforma da sentença apelada.

Igualmente inconformado
BRADESCO SAÚDE S/A
argumenta em suas razões de fls. 412/429,
que
(1)
o reajuste de 17,35% é previsto em contrato e respeita as regras e a periodicidade definidas pela ANS para os contratos coletivos por adesão;
(2)

de acordo com a RN 63/ANS, o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira, fato esse demonstrado nos autos, com a ciência da apelada;
(3)
todos os reajustes praticados têm por base o disposto no contrato e nos índices autorizados pela ANS, não podendo prevalecer a conclusão adotada pela sentença;
(4)
trata-se de seguro coletivo por adesão, cujas regras são, a toda evidência, distintas do seguro individual, não podendo se admitir a aplicação dos percentuais deste ao seguro coletivo. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, a requerente
CLÉRIA LÚCIA OLIVEIRA BARROS

argumenta em suas razões recursais de fls. 443/446, a existência de erro
in procedendo
na sentença apelada por ter proferido julgamento condicional, na medida em que condicionou a análise da legalidade dos percentuais aplicados a cálculo futuro através do cumprimento de sentença. Nesses termos, pugna pela anulação da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a requerente/apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço dos apelos interpostos e passo analisar as suas razões conjuntamente, em ordem de prejudicialidade.

Antes,
porém,
faz-se
um breve resumo dos fatos subjacentes à lide.

Infere-se dos autos que

a
requerente/apelante
propôs a
presente
ação alegando
ter
firm
ado com as requeridas/apelantes, apólice de seguro-saúde coletiva por adesão, com pagamento de mensalidade no valor de R$ 613,47 (seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos),
registrado sob o número
7330934
.

Afirma a requerente/apelante
que no mês de
julho
de 201
5
,
ocorreu um reajuste contratual no valor de 17,35%, que elevou a mensalidade para R$ 719,91 (setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos).

A
lém do reajuste anu
al
, o
seguro-saúde

contratado
sofreu reajuste por mudança de faixa etária,
o que elevou sua mensalidade de R$ 719,91 (setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos) pra R$ 1.268,47 (mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), a partir do mês de abril de 2016.

Nesse contexto,
a
autora/recorrente
a
firm
ou
que
o reajuste de
106
%,
por ocasião de mudança de faixa etária (de
59 anos ou mais
) seria ilegal e desproporcional, motivo pelo qual, requereu
“
a nulidade da cláusula que prevê o reajuste do plano de saúde, declarando-se, por conseguinte, a abusividade do reajuste de 106% (cento e seis por cento), aplicado à autora, em razão da mudança de faixa etária para os 59 (cinquenta e nove) anos, determinando à Re que se abstenha de exigir o valor a maior referente ao referido aumento, mantendo-se o contrato nos termos contratados inicialmente”
.
Requereu, ainda
“a condenação das rés na restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela autora até o trânsito em julgado da sentença, relativos à diferente do reajuste considerado abusivo”
.

A sentença apelada, considerando tratar-se de matéria preponderantemente de direito, julgou a demanda antecipadamente e, bem como que as requeridas/apelantes não comprovaram e justificaram os reajustes efetuados, tendo, ainda, ambas se manifestado pela desnecessidade de produção de outras provas (fls. 365/368 e 369), entendeu pela abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

Feita essa breve contextualização, passa-se a análise das alegações preliminares ao mérito recursal.

- NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

aduz em suas razões recursais que a sentença apelada é
extra petita
por ter deferido pedido não formulado pela requerente.

Ao analisar a petição inicial da presente ação, vê-se que a causa de pedir e pedido da requerente/apelada cinge-se à ilegalidade do reajuste por
mudança de
faixa etária aplicado ao contrato firmado com as apelantes, tendo, ao final, requerido expressamente a nulidade da cláusula que prevê o reajuste
em razão de tal condição
.

Por sua vez, conforme apontou a empresa apelante, a sentença determinou a revisão contratual e incluiu em tal condenação a apuração dos reajustes anuais,
além daqueles decorrentes da
mudança de faixa etária (fl. 386), bem como a devolução dos valores pagos a maior.

Como
s
e vê, é nítid
a

a existência de vício n
o julgament
o, conforme
alegado pela apelante
QUALICORP
, tendo em vista que, ao determinar a revisão e recálculo dos reajustes anuais aplicados ao contrato objeto da revisão, o juízo de origem extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir delimitados na demanda, tendo, assim, violado
a regra da congruência prevista pelos arts. 141 e 492, ambos do CPC/15, que dispõem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não obstante, verifica-se que, diferentemente do que sustenta a apelante, embora o julgamento tenha extrapolado os limites da demanda, não o fez por deferir pretensão diversa da formulada pela parte requerente, mas, por ter incluído pedido não formulado, o que configura,
na verdade,
vício
ultra petita.

Embora a questão terminológica pareça repercutir somente na esfera teórica,
deve-se considerar que no caso em apreço a apelante, ao alegar que o julgamento foi proferido fora dos limites da demanda, pediu expressamente a nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para prolação de novo julgamento, o que seria possível caso o pedido tivesse sido, de fato, proferido de forma diversa da pedida.

Não obstante, identificando-se que houve julgamento de pretensão não formulada pela requerente (
ultra petita)
, a jurisprudência do C. STJ orienta, ao contrário do que pretende a apelante, que o pedido deferido além dos limites seja decotado do julgamento. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.
2. A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1339385 SP 2018/0201227-3, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).

A
ssim, considerando,
ainda, que o reconhecimento de vício consistente na falta de congruência decorrente de sentença
ultra petita
constitui matéria de ordem pública e que a sua constatação permite a exclusão do pedido deferido para além dos limites da demanda,
rejeito a alegação de julgamento
extra petita
, porém,

SUSCITO DE OFÍCIO E ACOLHO
a existência de julgamento
ultra
petita para
excluir
da sentença apelada a nulidade e revisão dos juros anuais aplicados ao contrato firmado entre as partes.

- NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO

A
apelante
CLÉRIA LÚCIA OLIVEIRA BARROS

se insurge contra a sentença apelada exclusivamente para alegar que a mesma incorreu em erro
in procedendo
por ter proferido julgamento condicional ao
remeter
a análise da legalidade dos percentuais aplicados ao contrato
para
cálculo futuro, na fase de cumprimento de sentença.

Em que pesem as alegações da apelante, vê-se a que sentença apelada reconheceu a abusividade do reajuste por mudança de faixa etária no contrato firmado entre as partes e, assim, determinou a sua revisão e aplicação de novos índices a serem definidos por cálculos atuariais.

Longe de condicionar o julgamento a qualquer questão, a sentença apelada resolveu a lide ao determinar o
an debeatur
e estabelecer que o índice
aplicado
deve ser afastado e revisto, tendo, apenas, relegado para a fase de liquidação de sentença a aferição do
quantum debeatur
,
com a apuração
de novo
índice
por meio
de cálculos atuariais
e o montante a ser eventualmente ressarcido à requerente/apelante
.

Convém ressaltar, ainda, que na hipótese de reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora de planos e seguros de saúde, como reconheceu a sentença apelada, deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ (Tema 952).

Confira-se a mais recente jurisprudência da Corte Cidadã, na esteira do entendimento firmado pelo Tema 952:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022).

6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: “Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC,
a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”.

7. No caso,
a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva
.

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) (sem grifos e destaques no original).

Com efeito, ao contrário do que sustenta a ora apelante, a sentença apelada não condicionou a análise da legalidade dos percentuais aplicados
para a fase de
cumprimento
e liquidação
de sentença,
tendo determinado, em consonância com a jurisprudência do STJ,
tão somente
a apuração do novo índice a ser aplicado
e a extensão de possível repetição do indébito em liquidação/
cumprimento
de sentença.

Por conseguinte,
inexistindo o vício de
nulidade da sentença por
error in procedendo apontado pela apelante
e considerando ser este o único fundamento
recursal
, NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto
.

- D
O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA

É
cediço a
apólice de seguro-saúde coletiva por adesão
firmada entre as partes
, embora regid
a
por legislação específica, deve seguir a mesma lógica dos contratos de seguro, ou seja, é razoável que os valores pagos a título de prêmio ou mensalidade sejam proporcionais ao grau de probabilidade de ocorrência do evento risco coberto, além de outras circunstâncias relevantes normalmente já levadas em conta por ocasião da contratação inicial do seguro, como, por exemplo, a cobertura contratada e a sua abrangência, de modo que sendo m
aior o risco, maior o valor do prêmio
ou mensalidade
.

Nesse contexto,

quanto mais avançada a idade do segurado,
independentemente de ser ele enquadrado ou não como idoso,

provavelmente
será maior a
necessi
dade de utilização
de serviços de assistência médica.

Por
tal razão
, a sinistralidade aumenta conforme a idade do consumidor,
de modo que
as operadoras de planos de saúde
aplicam
reajustes das contraprestações, inclusive por mudanças de faixa etária, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porém, tal variação não pode ser imposta unilateralmente e sem quaisquer critérios.

Deste modo
, a
Lei nº 9.656/98
permite o
reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa etária do usuário ou segurado, estabelecendo, contudo, algumas restrições a tais reajustes,
in verbis
:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1
º
do art. 1
º
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Inclusive, n
o julgamento do
REsp 1.568.244/RJ
,
pela sistemática dos
recursos repetitivos,
firmou-se o
T
ema 952/
STJ
,
no qual
discutiu-se a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário e fixou-se a seguinte tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
.

P
osteriormente, no julgamento do
REsp 1.715.798/RS
, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se o
Tema 1016
com a fixação de tese que
reconhece a aplicabilidade do Tema 952/STJ ao planos coletivos
, nos seguintes termos:
“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”
.

E
xaminando os documentos
acostados

aos autos,
à luz da legislação de regência e dos precedentes vinculantes citados,

é possível observar que o
contrato celebrado entre as partes,
em sua
C
láusula
17, (ii),

que trata
dos reajustes por mudança de faixa etária
, dispõe:

17. Independentemente da data da minha
Proposta
, o valor mensal do
benefício
poderá sofrer os seguintes reajustes: [...] (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quanto o
beneficiário
completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária que se encontrava, conforme a tabela a seguir; [...]
(destaques do original).

De acordo com a tabela acostada às fls. 37/38, o seguro-saúde da requerente/apelada prevê 10 (dez) faixas etárias, sendo a última, alcançada por esta, a partir de 59 anos ou mais, com reajuste de 76,20%.

Observa-se, ainda, que a mudança da penúltima faixa etária (De 54 a 58 anos) para a última (59 anos ou mais) demonstra, a olho nu, uma variação de 301%, quando se considera que do percentual de 18,96% passou a ser aplicado o de 76,20%, somente em razão da alteração da idade da segurada/apelada, tendo sua mensalidade aumentado de R$ 719,91 (setecentos e dezenove reais e noventa e um centavos) para R$ 1.268,44 (mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

A
ssim,
embora
a cláusula contratual
relativa ao reajuste por faixa etária
atenda
formalmente
ao disposto no art. 15 da Lei 9.656/98
,
por outro lado,
não
define
ou apresenta
os critérios para o reajuste questionado, como
exigem os precedentes vinculantes acerca da questão (Temas 952 e 1016 do STJ)
, comprometendo,
pois,
a transparência da relação contratual
sub judice
e o direito de informação da
requerente/
apela
da
.

Ademais, deve-se
obstar
que o
usuário/segurado
, atingindo as faixas etárias fixadas, veja-se impedido de continuar mantendo o pagamento das respectivas mensalidades por absoluta incompatibilidade entre
tal
valor e seus rendimentos, o que implicaria em violação ao artigo 15, §3º, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003),
in verbis
:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...]

§ 3.º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

N
estes termos, embora
se
reconheça
às operadoras de planos e seguros de saúde
a possibilidade de
reajust
ar o valor
da mensalidade em razão da mudança de faixa etária,
os
reajustes implementados com base
em tal condição
devem
indicar
critérios
que aponte
m
a
apuração do percentual e a importância do
mesmo
.

A circunstância de haver expressa previsão contratual quanto aos percentuais de aumento não retira a necessidade de que a majoração observe a legislação consumerista, mormente em se tratando de um contrato de adesão relativo a um bem maior – a saúde.

Em s
endo assim, c
aberia
às

apelante
s/requeridas
a demonstração de que o percentual
de
76,20%
,
aplicado em razão da mudança de faixa etária da
autora/
recorrida, estaria dentro dos parâmetros considerados legais
e proporcionais
,
trazendo aos autos a
demonstração de como chegou àquele valor.

Conclui-se, portanto, que comporta nulidade a cláusula contratual que preveja reajuste por mudança de faixa etária com base exclusivamente nesta circunstância, visando forçar a saída do idoso do plano.

Por conseguinte, deve ser apurado novo percentual de reajuste do plano usufruído pela
requerente/apelada, relativo a alteração de sua faixa etária
.

Co
m
o dito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do REsp 1.568.244/RJ
(Tema 952)
, assinalou que se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, §2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

C
onfira-se tal entendimento, que prevalece na jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

[...]
De acordo com a tese firmada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952/STJ), aplicável ao caso dos autos, conforme restou decidido no julgamento do Tema 1016/STJ,
“se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Incidência da Súmula 83/STJ [...](AgInt no REsp n. 2.083.461/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Para corroborar, destaca-se a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DE PARCELAS. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. LEI 9656/98. PREVISÃO CONTRATUAL. ESTATUTO DO IDOSO. VEDAÇÃO DE REAJUSTE ABUSIVO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
- Submetendo-se os contratos de seguro de assistência à saúde às normas do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível o dever de informação e transparência. A Lei 9656/98 permite o reajuste das parcelas decorrentes da mudança de faixa etária dos segurados caso exista previsão expressa indicando as faixas etárias bem como os índices e percentuais de reajuste, evitando-se o desequilíbrio entre as partes e ofensas à relação de consumo. Contudo, tal permissão deve ser interpretada à luz do Estatuto do Idoso, que veda o reajuste abusivo, desarrazoado, verdadeiro fator de discriminação do idoso, justamente por visar dificultar ou impedir sua permanência no plano

[...].
(TJ-MG - AC: 10000181262031001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 03/12/2019, Câmaras Cíveis/9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo nº 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”
. 2. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados a partir de 01/01/2004, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” (art. 3º, I e II). 3. O Tema Repetitivo nº 1.016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. 5. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo, do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
6. Em sede de rejulgamento, deu-se parcial provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07092153920188070007 1658920, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, Data de Julgamento: 01/02/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
ACOLHO
a preliminar suscitada de ofício para reconhecer o julgamento
ultra petita
e excluir da parte dispositiva da sentença
a nulidade e revisão dos juros anuais aplicados ao contrato firmado entre as partes.
No mérito,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelas requeridas/apelantes para 15% sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Deixo de
fixar
honorários recursais devidos pela requerente/apelante tendo em vista que não houve arbitramento na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.